Tribunal: TCU
Processo: 005.906/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto conjuntamente pelos ex-servidores Arionaldo Frazão e Rozilda Barbosa Rodrigues em face do Acórdão 6099/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas determinou correção que impactou os proventos dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba.